Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA No 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DESNECESSÁRIO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.

2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que a presente demanda contém pleito de fornecimento de fármaco com registro ativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.

3. A 1a Sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu o incidente de assunção de competência n.o 14. Embora não exista determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, o colegiado superior deliberou a respeito de conflito de competência com fulcro no Tema 793/STF, a manutenção da competência da Justiça Estadual até o julgamento do IAC, conforme a jurisprudência do STJ, que afasta a aplicação do Tema 793/STF à hipótese análoga aos destes autos.

4. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, II, do CPC, mantém-se o acórdão pela desnecessidade de litisconsórcio passivo da União, firmada a competência do TJDFT para processar e julgar o feito.